Tribunal: STJ
Processo: 0012470-18.2024.8.26.0521
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965643 - SP (2025/0220308-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO OKUMOTO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na aplicação da Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Súmula n. 182/STJ é correta quando o agravante não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada não pode ser conhecido, conforme Súmula n. 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo citado.
STJ, AgRg na RvCr n. 5.110/DF, Rel. Min. Jorge Mussi,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, j. 24.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 821.745/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 805.234/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 656.165/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
j. 03.08.2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50196933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9977d234-39ed-480f-b3f9-d1fa29467ab7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:11:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 9977d234-39ed-480f-b3f9-d1fa29467ab7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965643 - SP (2025/0220308-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO OKUMOTO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na aplicação da Súmula n. 182/STJ, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Súmula n. 182/STJ é correta quando o agravante não impugna especificamente
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada não pode ser conhecido, conforme Súmula n. 182/STJ".
Documento eletrônico VDA50161485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:15
Código de Controle do Documento: e7d59fa9-5324-439a-89d2-a4573b874c20

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo citado.
STJ, AgRg na RvCr n. 5.110/DF, Rel. Min. Jorge Mussi,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, j. 24.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 821.745/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 805.234/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 656.165/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
j. 03.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO EDUARDO OKUMOTO
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o recorrente não impugnou
os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que houve enfrentamento direto dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Argumenta que a infração disciplinar, considerada de natureza grave, resultou na
regressão ao regime fechado e na perda de um terço dos dias remidos. No entanto, aduz que a
conduta, ocorrida em 17 de setembro de 2024, durante saída temporária, não possui previsão
legal específica para ser enquadrada como falta grave.
Destaca, ainda, que a discussão é eminentemente jurídica e não incide o óbice da
Súmula 7/STJ.
Requer o recebimento do agravo para afastar a falta grave aplicada, por ausência de
previsão legal, ou, subsidiariamente, desclassificá-la para falta disciplinar de natureza média.
Caso contrário, requer a remessa à turma julgadora para apreciação.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não conhecimento
do regimental.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O agravo em recurso especial não foi conhecido com base na aplicação da Súmula n.
182/STJ.
Documento eletrônico VDA50161485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:15
Código de Controle do Documento: e7d59fa9-5324-439a-89d2-a4573b874c20

Todavia, as razões do agravo regimental não infirmaram o fundamento desta decisão,
limitando-se a alegações genéricas.
É cediço que "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, que afirma ser 'inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada'." (AgRg na RvCr n. 5.110/DF, relator
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
24/6/2020
4/8/2020
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
REDUTOR DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES.
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O
agravado não conheceu do
sucedâneo de recurso próprio e deixou
decisum
writ
de conceder a ordem, de ofício, por não identificar manifesta ilegalidade na espécie,
ressaltando a inviabilidade de se rever as conclusões das instâncias antecedentes
acerca das circunstâncias do delito que justificaram a não incidência da redutora do
tráfico privilegiado.
2. O agravante não infirmou, especificamente, as razões da decisão agravada,
limitando-se a insistir, de maneira genérica, no aventado constrangimento ilegal,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental no
não conhecido." (AgRg no HC n. 821.745
habeas corpus
/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
14/8/2023
de
).
16/8/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITOS DE DECLARAÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
OU
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA, POR
AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, a Defesa não rebateu,
especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, no sentido de que não há, na
hipótese, violação à liberdade de locomoção do Paciente. Aplicação da Súmula n. 182
/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 805.234/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
28/4/2023

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DA DECISÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50161485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:15
Código de Controle do Documento: e7d59fa9-5324-439a-89d2-a4573b874c20

1. O julgamento monocrático é prática viável e recomendável, ante a necessidade de
concretização do princípio da razoável duração do processo.
2. 'O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada
não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ).' (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
2/5/2017
24/5/2017
).
3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC n. 656.165/SP, deste relator,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/8/2021
9/8/2021

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50161485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:15
Código de Controle do Documento: e7d59fa9-5324-439a-89d2-a4573b874c20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0220308-9
AREsp 2.965.643 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011621820248260510 00124701820248260521 11621820248260510
124701820248260521 70000958920148260510 70013034020098260510
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO OKUMOTO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO OKUMOTO
ADVOGADA
: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO - SP294772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551542119113560@
2025/0220308-9 - AREsp 2965643 Petição : 2025/0068280-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:13:01
Código de Controle do Documento: 661AC933-4767-48D7-838B-29653D465585